Tribunal: TJDFT
Processo: 0002086-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADA EM SUBSTITUIÇÃO PLENA DA JUÍZA QUE ATUOU NA INSTRUÇÃO DOS AUTOS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO AUMENTO DA PENA (3a FASE) PELO TRÁFICO DE DROGAS SER REALIZADO EM ÁREA PRÓXIMA À DELEGACIA DE POLÍCIA. CABIMENTO. REGIÃO MUITO MOVIMENTADA POR PEDESTRES INCLUSIVE À NOITE. ART. 40, III, LEI 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E MAJORAÇÃO DA PENA NA 2a FASE ANTE A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pode ser substituído para proferir a sentença o Juiz que atuou na instrução do processo penal quando substituído plenamente durante afastamento legal por outro Magistrado, sem ofender com isso o princípio da identidade física do juiz.
2. Configura-se causa de aumento de pena se o tráfico de drogas ocorreu próximo à Delegacia de Polícia em região movimentada inclusive à noite, em atendimento ao art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. No caso, o acusado foi preso em flagrante às 22 horas, traficando drogas em avenida movimentada de Taguatinga Centro, próxima à 12a Delegacia de Polícia.
3. Reincidência afasta a aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e majora a pena na 2a fase da dosimetria sem configurar bis in idem.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.